Tribunal: TJSP
Processo: 0030494-04.2016.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Acidente de trânsito – Homicídio culposo na condução de veículo – Indeferimento de oitiva de testemunha – Prova irrelevante para o esclarecimento dos fatos – Inteligência do art. 400, §1o, do Código de Processo Penal – Cerceamento de defesa – Inocorrência;
Acidente de trânsito – Homicídio culposo na condução de veículo – Testemunha do juízo – Ofensa ao devido processo legal – Inocorrência –

Ementa:
Acidente de trânsito – Homicídio culposo na condução de veículo – Indeferimento de oitiva de testemunha – Prova irrelevante para o esclarecimento dos fatos – Inteligência do art. 400, §1o, do Código de Processo Penal – Cerceamento de defesa – Inocorrência;
Acidente de trânsito – Homicídio culposo na condução de veículo – Testemunha do juízo – Ofensa ao devido processo legal – Inocorrência – Preliminares rejeitadas;
Acidente de trânsito – Homicídio culposo na condução de veículo – Materialidade comprovada – Ultrapassagem de semáforo desfavorável – Atropelamento – Prova oral indicando a responsabilidade do réu – Autoria demonstrada – Condenação mantida – Pena – Causa de aumento de crime cometido em faixa de pedestre – Afastamento – Necessidade – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Apelação Criminal no 0030494-04.2016.8.26.0577 - São José dos
Campos
Apelante: Danilo Fidelis dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18202
Registro: 2020.0000714171
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0030494-04.2016.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
DANILO FIDELIS DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitadas as preliminares, deram
PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO para adequar a condenação para o art. 302,
da Lei no 9.503/97 e reduzir a pena de Danilo Fidelis dos Santos para 2 anos de
detenção em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos consistentes em
prestação de serviços à comunidade, por igual período, e prestação pecuniária no valor
de um salário mínimo à entidade pública ou privada, além da suspensão ou proibição de
obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 meses,
mantida, no mais, a r. sentença pelos próprios fundamentos. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Apelação Criminal no 0030494-04.2016.8.26.0577 - São José dos
Campos
Apelante: Danilo Fidelis dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18202
Acidente de trânsito – Homicídio culposo na
condução de veículo – Indeferimento de oitiva de
testemunha
–
Prova
irrelevante
para
o
esclarecimento dos fatos – Inteligência do art.
400, §1o, do Código de Processo Penal –
Cerceamento de defesa – Inocorrência;
Acidente de trânsito – Homicídio culposo na
condução de veículo – Testemunha do juízo –
Ofensa ao devido processo legal – Inocorrência –
Preliminares rejeitadas;
Acidente de trânsito – Homicídio culposo na
condução
de
veículo
–
Materialidade
comprovada – Ultrapassagem de semáforo
desfavorável – Atropelamento – Prova oral
indicando a responsabilidade do réu – Autoria
demonstrada – Condenação mantida – Pena –
Causa de aumento de crime cometido em faixa de
pedestre – Afastamento – Necessidade – Recurso
provido em parte.
Vistos.
DANILO FIDELIS DOS SANTOS, qualificado
nos autos, foi denunciado, processado e ao final condenado, por sentença
proferida pela MMa Juíza de Direito Dra. Patrícia Helena Feitosa Milani,

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Apelação Criminal no 0030494-04.2016.8.26.0577 - São José dos
Campos
Apelante: Danilo Fidelis dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18202
da 2a Vara Criminal da Comarca de São José dos Campos, como incurso
no art. 302, § 1o, inciso II, da Lei no 9.503/97, ao cumprimento da pena de
2 anos e 8 meses de detenção em regime aberto, substituída por duas
restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade,
por igual período, e prestação pecuniária no valor de um salário mínimo à
entidade pública ou privada, além da suspensão ou proibição de obter a
permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2
meses e 20 dias (fls. 227/235).
Isso porque, no dia 16 de junho de 2016, por
volta de 19 horas, na Avenida João Marson, esquina com a Avenida
Senador Teotônio Vilela, Vila Nova São José, na cidade de São José dos
Campos, agindo com imprudência na condução da motocicleta Honda
XRE 300, placa FPE-7790-São José dos Campos, ofendeu a integridade
física de Benedito Geraldo dos Santos Filho, causando nele lesões
corporais que deram causa à sua morte.
Inconformada recorre a Defesa sustentando a
nulidade da sentença, seja por cerceamento de defesa em razão do
indeferimento da oitiva da testemunha Maria Ribeiro Castro, seja por
ofensa ao devido processo legal, em razão da oitiva da testemunha Lúcio
Antônio, arrolada extemporaneamente pela Acusação. No mérito, requer a
absolvição do acusado por insuficiência de provas, prequestionando, ao
final, toda a matéria (fls. 273/289).

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Apelação Criminal no 0030494-04.2016.8.26.0577 - São José dos
Campos
Apelante: Danilo Fidelis dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18202
Recebido o recurso (fls. 255), vieram aos autos as
contrarrazões (fls. 298/300).
Regularmente
processado
o
apelo,
a
d.
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu improvimento (fls.
311/317).
É o relatório.
Cuida-se de apelação interposta por Danilo
Fidelis dos Santos contra a r. decisão de fls. 227/235, que julgou
procedente a ação penal e o condenou, por infração ao art. 302, § 1o, inciso
II, da Lei no 9.503/97, ao cumprimento da pena de 2 anos e 8 meses de
detenção em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos
consistentes em prestação de serviços à comunidade, por igual período, e
prestação pecuniária no valor de um salário mínimo à entidade pública ou
privada, além da suspensão ou proibição de obter a permissão ou
habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 meses e 20 dias.
E, na análise dos argumentos trazidos com o
recurso, cumpre inicialmente rejeitar a preliminar de nulidade por
cerceamento de defesa em razão do indeferimento da oitiva da testemunha
Maria Ribeiro Castro.
Isso porque, a Defesa não demonstrou a
imprescindibilidade da prova. Aliás, segundo depoimento de Maria Ribeiro
Castro, esposa do neto de Maria Ribeiro, essa testemunha não viu nada que

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Apelação Criminal no 0030494-04.2016.8.26.0577 - São José dos
Campos
Apelante: Danilo Fidelis dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18202
pudesse auxiliar na elucidação dos fatos (registro audiovisual – fls. 177).
Além disso, trata-se de pessoa idosa – contava
com 79 anos de idade – e estava com a saúde bastante debilitada, com
problemas de locomoção e dificuldade de deslocamento (fls. 201), de
maneira que não se vê em que ponto seria necessária a oitiva como
testemunha do juízo.
A providência, ademais, encontra amparo no art.
400, § 1o, do Código de Processo Penal, que autoriza o Magistrado a
dispensar as provas irrelevantes ou desnecessárias, sem que isso acarreta
cerceamento de defesa.
Nesse sentido já decidiu o Col. Supremo Tribunal
Federal em antigo julgado:
“Prova. Indeferimento. Possibilidade ante os
demais elementos probatórios existentes nos autos. Ofensa à garantia
constitucional da ampla defesa, consagrada no art. 5o, LV, da CF,
inexistente. Seguimento ao recurso extraordinário negado. – Não é de se
ter como se alçando a nível constitucional o indeferimento, pelo juiz da
ação penal, do pedido de realização de uma prova, se ele a tem por
desnecessária, ante os demais elementos probatórios existentes nos
autos” (STF – AgRg – Rel. Aldir Passarinho – RT 674/355).
E, nem se diga que ocorreu ofensa ao devido
processo legal em razão da oitiva da testemunha Lúcio Antônio, pois,

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Apelação Criminal no 0030494-04.2016.8.26.0577 - São José dos
Campos
Apelante: Danilo Fidelis dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18202
apesar de não constar no rol indicado na denúncia, durante a instrução foi
referida por outra testemunha – Luiz Carlos dos Santos – situação que
levou legitimamente à sua oitiva como do juízo (fls. 177), providência que
encontra amparo no art. 209, § 1o, do Código de Processo Penal e na
jurisprudência.
Nesse sentido, já decidiu o Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO.
DENÚNCIA. ROL DE TESTEMUNHAS. ADIÇÃO. POSSIBILIDADE.
BUSCA DA VERDADE REAL. ART. 209 DO CPP. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
WRIT NÃO CONHECIDO. (...)4. No caso em exame, em virtude de o
Parquet Estadual ter descoberto prova nova, a partir de testemunha
ouvida na GAECO, com informações relevantes ao deslinde da causa, foi
deferido pelo Juiz de primeiro grau o pleito de sua inquirição, na
condição de testemunha do Juízo, sendo inclusive aberta à defesa a
possibilidade de indicação de novas testemunhas. 5. A jurisprudência
desta Corte Superior de Justiça possui o entendimento consolidado de
que não configura nulidade a ouvida de testemunha indicada
extemporaneamente pela acusação, como testemunha do Juízo,
conforme estabelece o art. 209 do Código de Processo Penal, em

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Apelação Criminal no 0030494-04.2016.8.26.0577 - São José dos
Campos
Apelante: Danilo Fidelis dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18202
observância ao princípio da busca da verdade real. 6. O reconhecimento
de nulidade no curso do processo penal reclama efetiva demonstração de
prejuízo, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o
princípio pas de nullité sans grief, o que não se verifica na espécie. 7.
Writ não conhecido”. (HC 503.241/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019).
Em suma, rejeitadas as preliminares, no mérito a
condenação era mesmo de rigor, pois a materialidade da infração está
demonstrada pelo laudo de exame necroscópico (fls. 33/35), que constatou
as lesões suportadas pela vítima, e que deram causa à sua morte, pelo
exame de vistoria da motocicleta conduzida pelo acusado (fls. 37) e pelos
laudos periciais de fls. 104/110 e 195/200 sobre o local do acidente.
A autoria, por seu turno, é indiscutível, pois o réu
jamais negou que fosse o condutor da motocicleta que se envolveu no
acidente, e que acarretou a morte da vítima (registro audiovisual – fls.
208).
Discute-se, então, por aqui, somente a culpa em
sentido estrito atribuída ao apelante.
Mas, em que pese o esforço da Defesa, a culpa
está perfeitamente caracterizada nos autos.
De fato, Thaís Andrade Ribeiro dos Santos
afirmou que mora próximo ao local dos fatos e, no momento do acidente,

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Apelação Criminal no 0030494-04.2016.8.26.0577 - São José dos
Campos
Apelante: Danilo Fidelis dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18202
estava no portão da casa da mãe de sua sogra, quando ouviu o barulho
provocado pela colisão. No mesmo instante, então, olhou para o semáforo
e viu que se apresentava vermelho para os motoristas e verde para
pedestres. Embora não tivesse comparecido ao local do acidente, soube
que a vítima era Benedito, vizinho da avó de seu marido (registro
audiovisual – fls. 177).
Nesse ponto, vale consignar que, ao contrário do
que alega a Defesa, o laudo pericial de fls. 195/200 jamais descartou a
possibilidade da testemunha ter visto o semáforo do local em que se
encontrava.
De qualquer forma, cumpre observar que
pequenas divergências observadas no depoimento de Thais durante o
inquérito e na fase judicial são próprias da natureza da prova oral. No caso
em concreto, não desnaturam uma única realidade por ela apontada: a de
que a motocicleta conduzida pelo réu desrespeitou sinalização, provocando
o acidente com vítima fatal.
Além disso, a testemunha Lúcio Antônio, que
passava pelo local, ouviu o barulho do atropelamento, e quando se virou
percebeu que todos os veículos estavam parados, ao contrário do réu, que
havia avançado sobre a faixa de pedestres e provocando o acidente
(registro audiovisual – fls. 208).
Ora, duas testemunhas afirmaram que o réu

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Apelação Criminal no 0030494-04.2016.8.26.0577 - São José dos
Campos
Apelante: Danilo Fidelis dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18202
desrespeitou sinalização de trânsito, provocando o acidente que deu causa
à morte da vítima.
Assim, se na essência os testemunhos são
convergentes e apontam seguramente para a responsabilidade do acusado,
devem ser aceitos sem restrições, principalmente quando não revelam
qualquer interesse em falsamente incriminar uma pessoa inocente.
Evidente, então, sua imprudência a ponto de
justificar a condenação.
Por outro lado, como no Direito Penal não existe
a figura da compensação de culpas, eventual contribuição da vítima para o
acidente que teria atravessado fora da faixa – fato que não ficou
minimamente demonstrado – seria irrelevante e não beneficiaria o acusado,
porque cada agente responde por sua conduta isoladamente.
Correta, então, a condenação, restando analisar a
pena imposta.
Nesse mister, a pena base foi fixada no mínimo
legal, pois trata-se de réu primário e sem antecedentes, mantendo-se
inalterada na segunda fase, na ausência de circunstâncias modificadoras.
Na terceira etapa, respeitado o entendimento da
ilustre Magistrada, a causa de aumento prevista no art. 302, § 1o, inciso II,
da Lei no 9.503/97 deve mesmo ser afastada, porque não restou cabalmente
demonstrado que a vítima foi atropelada na faixa de pedestres.

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Apelação Criminal no 0030494-04.2016.8.26.0577 - São José dos
Campos
Apelante: Danilo Fidelis dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18202
Com efeito, além do acusado não ter confirmado
essa realidade, a única testemunha que estava presente no local – Lúcio
Antônio – esclareceu que apenas presumiu que o ofendido estivesse na
faixa quando do atropelamento, pois quando ouviu o barulho da colisão e
se virou para olhar encontrou a vítima caída cerca de 15 metros da faixa.
Assim, havendo dúvida nesse ponto, com o
afastamento da qualificadora, a pena retorna ao mínimo legal de 2 anos de
detenção, além da pena acessória de suspensão ou proibição de obter a
permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2
meses.
No mais, presentes os requisitos legais, a pena
privativa de liberdade foi bem substituída por duas restritivas de direito,
observando-se agora que, com a redução operada, fica também reduzido o
prazo da prestação de serviços à comunidade para igual período, ficando
mantido o regime aberto em caso de revogação do benefício, considerando
o disposto no art. 33, § 2o, letra “c”, do Código Penal.
Finalmente, em que pese a colocação da Defesa
acerca
do
prequestionamento
dos
dispositivos
constitucionais
e
infraconstitucionais, consigne-se não existir qualquer violação à legislação
mencionada nas razões recursais, uma vez que a matéria discutida e as
provas presentes nos autos foram devidamente enfrentadas.
Em suma, o parcial provimento do recurso é

11
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Apelação Criminal no 0030494-04.2016.8.26.0577 - São José dos
Campos
Apelante: Danilo Fidelis dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18202
medida que se impõe à correta solução do caso em questão.
Diante do exposto, rejeitadas as preliminares,
DÁ-SE PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO para adequar a
condenação para o art. 302, da Lei no 9.503/97 e reduzir a pena de
Danilo Fidelis dos Santos para 2 anos de detenção em regime aberto,
substituída por duas restritivas de direitos consistentes em prestação
de serviços à comunidade, por igual período, e prestação pecuniária no
valor de um salário mínimo à entidade pública ou privada, além da
suspensão ou proibição de obter a permissão ou habilitação para
dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 meses, mantida, no mais, a r.
sentença pelos próprios fundamentos.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR